Tribunal: TRF3
Processo: 5081666-20.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
319/1327)

5081666-20.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5081666-20.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVANA APARECIDA GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DOCUMENTO INIDÔNEO. ENDEREÇO RESIDENCIAL INDICADO COMO LOCAL DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 03/03/1997 a 06/05/1999, 01/10/1999 a 06/06/2006, 01/08/2007 a 31/12/2011 e 01/03/2012 a 21/03/2018, exercidos nas funções de auxiliar de escritório e encarregada de pintura, e concedeu à autora aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/03/2018, sob fundamento de exposição a agentes químicos e ruído acima dos limites de tolerância, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados constituem prova válida da especialidade diante da ausência de responsável técnico habilitado; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial, fundamentado em laudo técnico obtido em escritório de contabilidade e sem vistoria efetiva no local de trabalho, possui fidedignidade; (iii) determinar se é possível reconhecer os períodos como especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige, para os períodos posteriores a 11/12/1997 e, especialmente, a partir de 01/01/2004, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de formulário embasado em laudo técnico ou PPP regularmente preenchido.

O art. 262 da IN INSS/PRES no 77/2015 e o Tema 208 da TNU exigem a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP para a totalidade dos períodos informados.

Os PPPs apresentados não indicam responsável técnico habilitado, nem foram acompanhados de LTCAT, PPRA ou PCMSO aptos a suprir a irregularidade, o que compromete a validade da prova documental.

O laudo pericial judicial fundamenta-se exclusivamente em laudo técnico obtido em escritório de contabilidade, sem realização de vistoria no efetivo local de trabalho, em razão de suposta inatividade da empresa.

A própria autora informa que as empresas integravam grupo empresarial com sede na Avenida João Sinatura, no 200, Boracéia/SP, endereço que se constatou tratar-se de imóvel residencial, incompatível com atividade industrial.

A indicação de endereço residencial como sede empresarial desnatura a credibilidade do laudo técnico utilizado como base para a perícia judicial, tornando insustentáveis suas conclusões acerca da exposição a agentes nocivos.

A autora é casada com o proprietário das empresas empregadoras, que, notificado para apresentar documentação complementar, permaneceu inerte, embora detivesse pleno acesso às informações necessárias.

O princípio da boa-fé processual e a vedação ao venire contra factum proprium impedem que a parte se beneficie de sua própria conduta contraditória ou da produção de prova fragilizada por informações inverídicas.

A ausência de prova técnica idônea e fidedigna inviabiliza o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos e, por consequência, a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O PPP somente constitui prova válida da atividade especial quando indica responsável técnico habilitado pelos registros ambientais, nos termos da IN INSS/PRES no 77/2015 e do Tema 208 da TNU.

O laudo pericial judicial carece de validade quando se fundamenta em documento técnico inidôneo e em informações fáticas incompatíveis com a realidade do local de trabalho.

A ausência de prova técnica idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos impede o reconhecimento do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5081666-20.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: SILVANA APARECIDA GOMES

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por SILVANA APARECIDA GOMES em face do INSS visando o reconhecimento e averbação de períodos de tempo de serviço prestados em condições especiais, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, cuja postulação administrativa fora indeferida pelo INSS por falta de tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 268142441) reconheceu como tempo especial os períodos de 03/03/1997 a 06/05/1999, 01/10/1999 a 06/06/2006, 01/08/2007 a 31/12/2011 e 01/03/2012 a 21/03/2018. Fundamentou a decisão na exposição da segurada a agentes químicos e ruído acima dos limites de tolerância, conforme constatado em laudo pericial judicial e sua complementação. Com a averbação desses períodos, a autora totalizou tempo de contribuição suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 21/03/2018.

O INSS interpôs apelação (ID 268142445). Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a ausência de comprovação do tempo especial. Argumenta que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados pela autora continham vícios e irregularidades, como informações contraditórias, assinatura por pessoa sem devida qualificação ou autorização para todas as empresas, e preenchimento incorreto do código GFIP. Impugna, ainda, a validade do laudo pericial judicial, alegando que este se baseou em laudo particular extemporâneo e sem a devida visita in loco, com dúvidas sobre as condições reais do ambiente de trabalho e a especificação dos agentes nocivos (falta de NEN para ruído e detalhes dos hidrocarbonetos). O apelante questiona a habitualidade e permanência da exposição, especialmente considerando a função de "Auxiliar de Escritório" em alguns períodos. Por fim, argumenta que não houve recolhimento previdenciário de atividade especial para a empresa "Milton Bandar Gomes EPP", e subsidiariamente, aponta erro no fator de conversão do tempo especial para mulher (1.4 em vez de 1.2).

Com contrarrazões (ID 268142448). Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte Regional, sem prejuízo daquelas que eu deva conhecer de ofício.

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento de períodos de trabalho exercidos em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença deferiu a produção de prova pericial judicial em razão das impugnações aos PPPs apresentados inicialmente pela parte autora e da suposta dificuldade em obter laudos técnicos das empresas, algumas delas extintas. A perícia judicial, portanto, buscou dirimir as dúvidas e apurar as reais condições de trabalho.

Do reconhecimento da especialidade.

O reconhecimento do trabalho especial será possível, considerada a evolução legislativa, nos seguintes termos:

1) até 28/04/1995: com fulcro na Lei n. 3.807, de 26/08/1960 (LOPS), e suas alterações; e, posteriormente, a Lei n. 8.213, de 24/07/1991, em sua redação original, pela presunção da especialidade do trabalho, mediante o enquadramento da atividade, considerada a ocupação profissional ou a exposição a agentes nocivos, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos n. 53.831, de 25/03/1964e n.83.080, de 24/01/1979. Admitida qualquer meio probatório, inclusive, mediante os antigos formulários, que vigoraram até 31/12/2003, independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

2) a partir de 29/04/1995: entrou em vigor a Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que alterou o artigo 57 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, e extinguiu a presunção da especialidade das atividades por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração por qualquer meio de prova da submissão aos agentes insalubres, considerando-se suficiente a apresentação de formulários padrão (IS SSS-501.19/71, ISS-132, SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030) preenchidos pela empresa (artigo 272 da IN INSS n. 128, de 28/03/2022), independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

3) a partir de 11/12/1997: tem efetividade o Decreto n. 2.172, de 05/03/1997, que regulamenta a Lei n. 9.528, de 10/12/1997, o qual convalidou a MP n. 1.523, de 11/10/1996, diversas vezes reeditada, e republicada pela MP n. 1.596-14, de 10/11/1997, exigindo para o reconhecimento de tembpo de serviço especial a prova qualificada da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário padrão elaborado com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

4) a partir de 01/01/2004: é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), na forma do § 4o do artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, com redação da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, regulamentado pelo artigo 68 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, e, inicialmente, pelas IN INSS no 95, 99 e 100, de 2003, depois pelo artigo 128 da IN INSS 128, de 28/03/2022.

Dos períodos controvertidos.

Período: 03/03/1997 a 06/05/1999.

Função: Auxiliar de escritório.

Empregador: Injetados Polieno Ltda.

Período: 01/10/1999 a 06/06/2006.

Função: Auxiliar de escritório.

Empregador: Injetados Polieno Ltda.

Período: 01/08/2007 a 31/12/2011.

Função: Encarregada de pintura.

Empregador: Jetpoli Saltos e Solados Ltda.

Período: 01/03/2012 a 21/03/2018.

Função: Encarregada de pintura.

Empregador: Milton Bandar Gomes EPP.

Para comprovar o alegado labor sob condições especiais a parte autora juntou aos autos cópia de sua CTPS (ID 268142246) e Perfis Profissiográficos Previdenciários (ID 268142247, p. 46-53).

Primeiramente, necessário apontar que as profissiografias apresentadas possuem irregularidades consistente na ausência de responsável técnico habilitado.

Nos termos do art. 262 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21/01/2015, o formulário/laudo deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou por médico do trabalho, com indicação dos registros profissionais para ambos.

Da mesma forma, o artigo 264 da mesma Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21/01/2015 assim prevê quanto ao preenchimento do formulário PPP:

Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas: I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador; II - Registros Ambientais; III - Resultados de Monitoração Biológica; e IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a: a) fiel transcrição dos registros administrativos; e b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa com a razão social, e o CNPJ.

(...)

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

Posteriormente, a IN 85/2016 alterou o §2o do art. 264 da INS 77/2015 para dispensar que conste no referido carimbo da empresa a sua razão social e CNPJ.

Por fim, o Tema 208 da TNU, afetado como Representativo de Controvérsia (PEDILEF 0500940-26.2017.4.05.8312/PE) consignou que:

"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre de monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador sobre a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.".

No caso dos autos, não foram apresentados outros documentos substitutivos (PPRA, PCMSO, LTCAT), fato que gerou o deferimento de perícia judicial, conforme despacho sob ID 268142405.

Consta do laudo pericial judicial (ID 268142419) e seu complemento (ID 268142433) que as conclusões periciais foram elaboradas com base em laudo técnico apresentado pelo escritório de contabilidade responsável pela documentação das empresas “Injetados Polieno Ltda”, “Jetpoli Saltos e Solados Ltda” e “Milton Bandar Gomes EPP”.

Insta ressaltar que o cônjuge da parte autora (vide certidão de casamento ID 268142245, p. 02), Sr. Milton Bandar Gomes, figura como sócio proprietário e proprietário das pessoas jurídicas “Injetados Polieno Ltda” e “Milton Bandar Gomes EPP”, respectivamente.

Outrossim, conforme informações prestadas pela própria parte autora (ID 268142394):

“As empresas “Injetados Polieno – Ltda.”, “Jetpoli Saltos e Solados Ltda. – EPP” e “Milton Bandar Gomes – EPP” fazem parte de um mesmo grupo empresarial, onde houve sucessão empresarial, que conservou o mesmo ambiente de trabalho e que a atual sede empresarial é a Avenida João Sinatura, no 200 – Centro – Boracéia/SP – CEP: 17.270-000”.

Segundo informações do perito judicial, o mesmo deslocou-se até a empresa “Milton Bandar Gomes EPP”, situada na Avenida Prefeito João Sinatura, no 200, Boracéia/SP, e constatou a inatividade da empresa. Em decorrência disto, dirigiu-se até o escritório de contabilidade Palaro, local em que teve acesso ao laudo técnico utilizado como fundamento para suas conclusões.

Ocorre que em consulta ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil este juízo constatou que a empresa “Milton Bandar Gomes – EPP” está ativa. Ademais, verifica-se no AR acostado sob ID 268142397, datado de 30/10/2019, que o próprio cônjuge da autora recebeu o ofício no endereço empresarial indicado, tomando ciência da necessidade de apresentação dos documentos necessários à complementação do PPP apresentado pela segurada, quedando-se inerte de forma voluntária.

Necessário pontuar que o laudo técnico apresentado no escritório de contabilidade (ID 268142419, p. 09-19), que serviu de fundamento para o laudo judicial, consignou que:

“Por se tratar de uma sucessão de empresas onde foram mudando a razão social das mesmas, o ambiente de trabalho bem como os equipamentos e agentes não foram alterados de uma empresa para outra, estando os colaboradores expostos aos mesmos agentes em todos os períodos acima relacionados”.

Neste ponto, esclareço que os referidos períodos são: 03/03/1997 a 05/05/1999, 01/10/1999 a 06/06/2006 e 01/03/2012 a atual (09/04/2018 – data da confecção do laudo).

Por fim, o aludido laudo elaborado em 2018 em suposta visita técnica na sede empresarial da empregadora “Milton Bandar Gomes EPP” (Avenida Prefeito João Sinatura, no 200, Boracéia/SP) concluiu que a trabalhadora esteve exposta a agentes químicos e a ruído acima do limite de tolerância.

Em que pese o laudo pericial judicial (ID 268142419) e seu complemento (ID 268142433) terem concluído pelo reconhecimento dos períodos de 03/03/1997 a 06/05/1999, 01/10/1999 a 06/06/2006, 01/08/2007 a 31/12/2011 e 01/03/2012 a 21/03/2018 como tempo especial, imperioso ressaltar que tal conclusão se baseou em premissas fáticas e probatórias insustentáveis, merecendo ser integralmente afastada.

Primeiramente, conforme já apontado, os Perfis Profissiográficos Previdenciários (ID 268142247, p. 46-53) apresentados pela parte autora já continham irregularidades insanáveis, consistente na ausência de responsável técnico habilitado, em desconformidade com o art. 262 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015 e o Tema 208 da TNU, que exige a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados. Não foram apresentados quaisquer outros documentos substitutivos, como PPRA, PCMSO ou LTCAT, para sanar essas deficiências, o que, por si só, já comprometeria a prova documental inicial.

Com efeito, a insuficiência da documentação original e a inércia da parte autora em apresentar provas robustas levaram ao deferimento de perícia judicial (ID 268142405). Contudo, a análise pericial judicial, em que pese a boa-fé do expert, revelou-se igualmente comprometida.

O laudo pericial judicial informou que suas conclusões foram elaboradas com base em um laudo técnico obtido junto ao escritório de contabilidade responsável pelas empresas empregadoras, não tendo havido visita in loco ao local de efetivo labor, em razão da inatividade das empresas.

Não obstante, a parte autora, em suas próprias manifestações (ID 268142394), declarou que a "atual sede empresarial" do grupo de empresas ("Injetados Polieno Ltda", "Jetpoli Saltos e Solados Ltda" e "Milton Bandar Gomes EPP") estaria localizada na Avenida João Sinatura, no 200, Centro, Boracéia/SP.

Contudo, este Juízo, em consulta realizada ao Google Maps (com imagens datadas de 2011 e 2019), constatou de forma inequívoca que o endereço em questão se trata de uma residência, e não de uma sede empresarial industrial.

Tal constatação desnatura por completo a fidedignidade do laudo técnico que serviu de base para a perícia judicial, uma vez que a suposta "visita técnica" para a confecção desse laudo, que alegava ter constatado a exposição a agentes nocivos e ruído, teria ocorrido em um local manifestamente incompatível com a atividade industrial descrita.

O laudo em questão afirma que o ambiente de trabalho e os equipamentos não foram alterados entre as sucessões empresariais, o que se revela absolutamente inverídico diante da natureza residencial do local indicado.

Ademais, a autora é casada com o Sr. Milton Bandar Gomes (ID 268142245, p. 02), que figura como sócio proprietário e proprietário das empresas em questão. Imperioso, assim, aplicar o princípio do venire contra factum proprium.

A parte autora, por meio de seu cônjuge, que detinha pleno acesso e controle sobre os documentos e informações das empresas, deveria ter fornecido a documentação completa e fidedigna desde o início do processo. Em vez disso, a autora apresentou PPPs com vícios formais e, subsequentemente, indicou um endereço residencial como sendo a sede industrial das empresas, o que induziu a erro a prova pericial.

A conduta da parte, que tinha total capacidade de produzir provas legítimas e autênticas, preferindo, ao invés disso, movimentar a máquina do Poder Judiciário com base em documentos frágeis e informações contraditórias sobre o local de trabalho, revela uma postura que não pode ser chancelada.

A boa-fé processual exige que a parte não se beneficie de sua própria conduta contraditória ou omissa, especialmente quando o cônjuge empregador, notificado no endereço residencial indicado (ID 268142397), se quedou inerte em apresentar os laudos técnicos necessários, criando um obstáculo à busca da verdade real.

Destarte, as conclusões do laudo pericial judicial e do laudo técnico em que se baseou devem ser integralmente afastadas, por não possuírem a necessária fidedignidade e veracidade em face das robustas inconsistências e da contradição fática irrefutável acerca do local da suposta atividade laboral.

Diante de todo o exposto, dou provimento ao apelo do INSS para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos de reconhecimento como tempo especial dos períodos de 03/03/1997 a 06/05/1999, 01/10/1999 a 06/06/2006, 01/08/2007 a 31/12/2011 e 01/03/2012 a 21/03/2018, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/03/2018).

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do mesmo diploma legal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. LAUDO PERICIAL BASEADO EM DOCUMENTO INIDÔNEO. ENDEREÇO RESIDENCIAL INDICADO COMO LOCAL DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos de 03/03/1997 a 06/05/1999, 01/10/1999 a 06/06/2006, 01/08/2007 a 31/12/2011 e 01/03/2012 a 21/03/2018, exercidos nas funções de auxiliar de escritório e encarregada de pintura, e concedeu à autora aposentadoria por tempo de contribuição desde 21/03/2018, sob fundamento de exposição a agentes químicos e ruído acima dos limites de tolerância, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os Perfis Profissiográficos Previdenciários apresentados constituem prova válida da especialidade diante da ausência de responsável técnico habilitado; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial, fundamentado em laudo técnico obtido em escritório de contabilidade e sem vistoria efetiva no local de trabalho, possui fidedignidade; (iii) determinar se é possível reconhecer os períodos como especiais e conceder aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária exige, para os períodos posteriores a 11/12/1997 e, especialmente, a partir de 01/01/2004, a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por meio de formulário embasado em laudo técnico ou PPP regularmente preenchido.

O art. 262 da IN INSS/PRES no 77/2015 e o Tema 208 da TNU exigem a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP para a totalidade dos períodos informados.

Os PPPs apresentados não indicam responsável técnico habilitado, nem foram acompanhados de LTCAT, PPRA ou PCMSO aptos a suprir a irregularidade, o que compromete a validade da prova documental.

O laudo pericial judicial fundamenta-se exclusivamente em laudo técnico obtido em escritório de contabilidade, sem realização de vistoria no efetivo local de trabalho, em razão de suposta inatividade da empresa.

A própria autora informa que as empresas integravam grupo empresarial com sede na Avenida João Sinatura, no 200, Boracéia/SP, endereço que se constatou tratar-se de imóvel residencial, incompatível com atividade industrial.

A indicação de endereço residencial como sede empresarial desnatura a credibilidade do laudo técnico utilizado como base para a perícia judicial, tornando insustentáveis suas conclusões acerca da exposição a agentes nocivos.

A autora é casada com o proprietário das empresas empregadoras, que, notificado para apresentar documentação complementar, permaneceu inerte, embora detivesse pleno acesso às informações necessárias.

O princípio da boa-fé processual e a vedação ao venire contra factum proprium impedem que a parte se beneficie de sua própria conduta contraditória ou da produção de prova fragilizada por informações inverídicas.

A ausência de prova técnica idônea e fidedigna inviabiliza o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos e, por consequência, a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O PPP somente constitui prova válida da atividade especial quando indica responsável técnico habilitado pelos registros ambientais, nos termos da IN INSS/PRES no 77/2015 e do Tema 208 da TNU.

O laudo pericial judicial carece de validade quando se fundamenta em documento técnico inidôneo e em informações fáticas incompatíveis com a realidade do local de trabalho.

A ausência de prova técnica idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos impede o reconhecimento do tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão